Tribunal: STF
Processo: RE 1264756
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Belo Horizonte/MG, pelo qual mantida a sentença de primeiro grau pelos fundamentos nela contidos:
    “Após o pronunciamento do Superior Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral, que trata de efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não se permite mais a interpretação anteriormente firmada e que justifica o pleito do recorrente. (...) Desta forma, encontra-se em conformidade a sentença que firma o entendimento, em atenção ao RE 765320, proferido em sede de repercussão geral, no sentido de que os contratos temporários geram direito apenas à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, não podendo ser averbado qualquer outro direito reconhecido ao servidor público, entre eles a percepção de férias prêmio. Conforme disciplina o art. 46 da Lei n. 9.099 de 1995, se a sentença recorrida vier a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, não há necessidade da composição de um conteúdo decisório novo, bastando que a esse respeito se refira claramente o acórdão, servindo para este a súmula do julgamento, em estrita observância dos princípios orientadores dos Juizados Especiais. Ante o exposto NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para confirmar na íntegra a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos” (fls. 1-2, e-doc. 9).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.
    Argumenta “que se tem entendido que o servidor efetivado pela Lei Complementar 100/07 e, posteriormente, desligado em virtude da ADI 4876/STF, teve, no período compreendido entre a vigência da norma até a sua declaração de inconformidade com a Constituição, status de servidor efetivo, regido pelo regime estatutário” (fl. 5, e-doc. 12).
    Sustenta que, “enquanto durou a efetivação, teve o servidor os direitos previstos no Art. 39 e 40 da CF, o que lhe garante requisito para concessão do direito ao recebimento das férias prêmio” (fl. 7, e-doc. 12).
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, julgando-se procedentes os pedidos para que o réu seja condenado ao pagamento em pecúnia do saldo remanescente de férias prêmio, o qual não foi usufruído pela parte autora em virtude de seu desligamento dos quadros do Estado de Minas Gerais devido à decisão proferida por esta corte na ADI - 4876, à razão de três meses de benefício para cada cinco anos de serviços prestados, desde a data de sua primeira designação, tudo conforme ARE 721.001 RG/RJ de 28.02.2013, com decisão do STF em sede de repercussão geral” (fl. 16, e-doc. 12).
    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal assentou que a contratação nula de servidores públicos não dá direito à percepção de férias-prêmio pagas em pecúnia. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’ (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.082.403-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 705.140, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 5.11.2014).
    Confira-se também a decisão monocrática transitada em julgado proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.094.571 (DJe 19.2.2018).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora